Tribunal: TCU
Processo: 009.537/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Pará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10287/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo requerida pela Universidade Federal do Pará (peça 14), e dilatar o prazo por mais 15 (quinze) dias para cumprimento dos subitens 9.3.1. e 9.3.3.; e por 30 (trinta) dias para o cumprimento dos subitens 9.3.2. e 9.3.4. do Acórdão 5204/2023-TCU-Segunda Câmara , contados a partir de 19/10/2023. 1. Processo TC- Processo 009.537/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Wandyra Araujo Barros (XXX.309.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.